Tribunal: TJBA
Processo: 8122104-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122104-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CARINA BATISTA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, UTILIZAÇÃO E INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Carina Batista Cerqueira contra Sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se restou comprovada a inexistência do débito que originou a negativação da apelante;(ii) estabelecer se a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sujeita à responsabilidade civil objetiva prevista no CDC, mas condicionada à demonstração do dano e do nexo causal.

2.O conjunto probatório revela a existência de contratação regular, mediante apresentação de documentos pessoais, selfie da apelante e adesão ao cartão de crédito, além de faturas com transações e pagamentos que comprovam a utilização do serviço.

3.Inexistem indícios de fraude ou irregularidade na contratação, tampouco prova de quitação do débito, recaindo sobre a autora o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.A negativação do nome decorreu do inadimplemento comprovado, configurando exercício regular do direito do credor e afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira.

5.O dano moral não se configura quando a inscrição decorre de dívida existente e não quitada, por não ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

6.Os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8122104-68.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANA CARINA BATISTA CERQUEIRA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
,
para manter a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S